Tribunal: TJDFT
Processo: 0745435-33.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. OITIVA DE TESTEMUNHA. IMPRESCINDIBILIDADE. CERCERAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu a restituir à parte autora o valor de R$ 22.440,00, a título de danos materiais (lucros cessantes). Em suas razões, o recorrente assinala que os fatos são controversos, uma vez que o recorrido imputa toda a culpa ao recorrente pelo acidente, entretanto, não informou que, conforme informações obtidas com pessoas presentes na hora do evento, o recorrido estava acima da velocidade permitida, avançando o sinal vermelho do semáforo. Alega que o fato somente pode ser comprovado por provas testemunhais e que requereu a oitiva de testemunha em petição de especificação de prova, a qual foi cancelada. Argui preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. No mérito, requer a reforma da sentença para ser descontado do valor da condenação o montante de R$ 9.210,00, relativo ao valor da compra de peças e da mão de obra para conserto do seu veículo.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
III. Uma vez requerida a produção de prova oral e sendo esta imprescindível para amparar a tese sustentada e combater as alegações iniciais, revela-se obrigatória a realização de audiência de instrução e julgamento, sob pena de ofensa ao direito constitucional do contraditório e ampla defesa.
IV. No caso, a parte ré sustenta que a culpa pelo acidente de trânsito é concorrente, porquanto o autor trafegava em alta velocidade e ultrapassou sinal vermelho, o que alega ter sido determinante para o acidente.
V. Nos casos em que as teses são controvertidas, as partes tem direito à realização da audiência de instrução e julgamento, porquanto, conforme art. 28 da Lei n. 9.099/95, é nela que serão colhidas as oitivas das partes e a prova testemunhal de pessoas que presenciaram o fato para se tentar chegar à verdade (Acórdão 1396155, 07342097020198070016, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/2/2022, publicado no DJE: 10/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VI. Desse modo, considerando que a oitiva das partes e os depoimentos das testemunhas arroladas pelas partes mostra-se necessário para a confirmação da dinâmica do acidente, deve ser reconhecida a nulidade processual por cerceamento de defesa, devendo o feito retornar à origem para prosseguimento da instrução.
VII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença anulada para determinar o retorno dos autos à origem, para que seja realizada audiência de instrução e julgamento para oitiva de testemunhas e depoimento das partes. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.